Tribunal: STF
Processo: Rcl 88450
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO ARE N. 1.532.603 (TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação ajuizada por RESTAURANTE PÁTRIA NOVA LTDA - ME, contra decisão proferida pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do processo n. 0020635-21.2023.5.04.0305, que teria violado a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator Gilmar Mendes, no Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.532.603 (Tema n. 1389 da Repercussão Geral).



    2. Alega a parte autora na inicial que “a controvérsia na origem cinge-se à discussão sobre a natureza da relação jurídica mantida entre as partes. Enquanto a beneficiária pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício, a tese central da empresa, ora RECLAMANTE, desde a sua defesa, é a de que houve um contrato verbal de prestação de serviços autônomos, relação de natureza estritamente civil” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que o “ato reclamado (...) [foi] proferido em flagrante desrespeito a uma ordem de suspensão preexistente, de caráter erga omnes e de ordem pública, o que o torna absolutamente nulo, pois, afronta a autoridade da decisão proferida no Tema 1.389, gerando a necessidade da presente medida” (fl. 3, e-doc. 1).



    Dispôs o Tribunal Regional do Trabalho ao julgar o recurso ordinário (e-doc. 5):



    “Desta forma, admitida a prestação de serviços competia a reclamada a prova da invocada eventualidade, encargo do qual não se desincumbiu.



    A autora junta aos autos cópia de uma conversa que teve com o Sr. Sérgio, sócio da reclamada, feita pelo aplicativo WhatsApp (ID. c61c9aa), bem como um áudio, juntado no PJe Mídias, feito pelo funcionário da ré, Sr. Patrick.



    Na audiência de instrução, a reclamante ratifica a alegação feita na inicial (...).



    (...)



    Em análise à conversa, ao áudio e à prova oral, entendo, na mesma linha da sentença, que a reclamante se desincumbiu do ônus de provar a existência de vínculo de emprego postulado.



    Assim, compartilho do entendimento do Juízo de origem que efetuou a tomada da prova oral, cujos fundamentos adoto como razões de decidir (ID. 95d0d4d - Págs. 7/8):



    ‘Posta a prova oral, noto que a reclamante ratifica a narrativa da inicial, referindo trabalho em benefício da reclamada, na função de auxiliar de cozinha, de segunda-feira a sábado, em horário predeterminado e com o recebimento de salário mensal, nos moldes de uma típica relação de emprego.



    Os depoimentos do sócio da reclamada e da testemunha Patrick, de outra parte, são contraditórios entre si e também em relação à mensagem de WhatsApp anexada no ID. c61c9aa e ao áudio apresentado junto ao PJe Mídias.



    Noto que, em depoimento, o sócio reitera que a reclamante trabalhou em um único dia, negando que a reclamante tenha comparecido no dia seguinte. A testemunha Patrick, contraditoriamente, relata que a autora compareceu em um dia e também retornou no seguinte.



    Além disso, na mensagem enviada via WhatsApp, após a reclamante questionar sobre pagamento e enviar foto de seu braço engessado, o sócio expressamente responde que Patrick iria falar com ela, acrescentando que este estava resolvendo a questão diretamente com seu escritório. O teor da conversa é coerente com o áudio apresentado nos autos. Na dita gravação, Patrick afirma que conversou com o escritório de contabilidade do restaurante e que eles poderiam pagar à autora até que ela se recuperasse para ir trabalhar, para o que seria necessário que ela apresentasse determinados documentos médicos, como atestado e exames.



    Da mensagem e do áudio é possível concluir que o sócio da reclamada e a testemunha Patrick tinham ciência e conversaram entre si sobre a situação da autora, sendo inverídicas as declarações postas nos respectivos depoimentos em sentido contrário. Não "foi coisa da cabeça" de Patrick, como declara o sócio, nem Patrick falou com a autora "por sua própria conta" com a intenção de "se livrar daquela situação", como afirma.



    Em consonância à tese da inicial, a mensagem e o áudio, conjuntamente considerados, demonstram, com clareza, que a reclamada reconhecia o acidente sofrido pela autora e que resultou em sua fratura. Evidenciam, também, que a autora não era uma trabalhadora eventual, mas trabalhadora subordinada e habitual, considerando a manifesta expectativa de retorno após sua recuperação, a indicar a existência de relação de emprego.



    Resta evidente que tanto a reclamada quanto a testemunha Patrick faltaram com a verdade no feito, no intuito de induzir o Juízo a erro.



    No mais, os depoimentos colhidos demonstram que a reclamada possui a prática irregular de não registrar o contrato de trabalho dos empregados, o que reforça a convicção que a mesma situação tenha ocorrido com a reclamante. Noto que o próprio sócio reconhece que os funcionários Patrick, Marli e Michele também não tinham carteira assinada.



    Nesse cenário, entendo por acolher a pretensão da inicial no particular, nos termos em que postulada, pelo que reconheço a existência do vínculo de emprego entre a reclamante e a reclamada - RESTAURANTE PATRIA NOVA LTDA - ME -, na função de auxiliar de cozinha, salário mensal de R$ 1.500,00, no período de 19.09.2023 a 30.09.2023, quando dispensada sem justa causa.’



    Assim, entendo configurada a relação de emprego entre a autora e a reclamada, eis que observo presentes os requisitos do art. 3º da CLT, razão pela qual deve ser mantida a sentença que reconheceu a respectiva existência, a partir de 19/09/2023, na função de auxiliar de cozinha, até 30/09/2023, por aplicação do princípio da continuidade da relação de emprego, bem como a despedida sem justa causa por iniciativa do empregador.



    Por tais fundamentos, nego provimento ao recurso.”



    Opostos embargos de declaração, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região decidiu que (e-doc. 6):



    “A tese da defesa foi de que a prestação de serviços era esporádica, eventual, quando a reclamada precisasse de ajuda extra nas atividades do restaurante, na condição de "bico", mediante pagamento de diária no valor de R$ 75,00.



    Não houve a invocação da existência de contrato de natureza civil ou comercial ou autônoma entre as partes ou por meio de pessoa jurídica constituída pela autora.



    Tampouco consta nos autos contrato de prestação de serviços por escrito.



    Tenho que a hipótese dos autos não se enquadra nos casos de suspensão de que trata o Tema 1389 do STF, diante da ausência de contrato escrito, de notas fiscais ou comprovação de pagamento era feito para pessoa jurídica.



    (...)



    Desta forma, não há que se falar em suspensão do feito pelo Tema 1389 do STF.



    O acórdão, com base na prova dos autos e nos depoimentos das partes e testemunhas, entendeu presentes os requisitos da relação de emprego, especialmente porque evidenciado que a demandante laborou de segunda-feira a sábado, em horário predeterminado e recebimento de salário mensal, com expressa menção sobre o ônus de prova.



    Assim, está claro que a decisão apresentou explicitamente os fundamentos para a manutenção da sentença, inexistindo obscuridade, estando o acórdão devidamente fundamentado.



    Logo, no exame das razões dos embargos de declaração apuro que a pretensão é, inequivocamente, de reapreciação pela Turma Julgadora de questão decidida em desacordo com os interesses da embargante, sob alegação de suposto vício de obscuridade no aresto.



    Por esses fundamentos, dou provimento parcial aos embargos para acrescer fundamentos quanto ao indeferimento da suspensão do feito, sem atribuição de efeitos modificativos ao julgado.”



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem, e, no mérito, que seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando a decisão reclamada.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    5. Discute-se, na presente Reclamação Constitucional, se a decisão proferida pela autoridade reclamada, ao reconhecer, com base nos elementos fáticos-probatórios, que a relação entre as partes era de emprego, teria afrontado a ordem de suspensão emanada pelo Ministro Relator nos autos do Recurso Extraordinário n. 1.532.603.  



    6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. O Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou, no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 de Repercussão Geral), a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    7. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    8. Verifico que a decisão reclamada não se ocupou de examinar eventual fraude na relação jurídica estabelecida entre as partes, limitando-se a concluir, a partir da análise do acervo fático-probatório, pela inexistência de elementos indiciários que permitissem reconhecer a prestação de serviços de forma autônoma. Dessa forma, não se identifica violação à ordem de suspensão determinada pelo Ministro Gilmar Mendes no âmbito do Tema n. 1.389 da Repercussão Geral.



    A autoridade reclamada, ao apreciar os embargos de declaração, procedeu ao devido distinguishing entre a situação fática dos autos e o paradigma invocado, evidenciando a ausência de identidade material apta a ensejar a aplicação do precedente.



    Dessa forma, constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 - RG), requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    9. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente